Tribunal: TJBA
Processo: 8082030-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082030-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GIOVANI DAMICO

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BITTENCOURT SOLUCOES EM CREDITO LTDA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REVELIA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.

PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE
CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA
.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato e indenização por danos morais, em razão de suposta propaganda enganosa envolvendo a promessa de liberação de carta de crédito imobiliário em trinta dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento por dolo na celebração do contrato de consórcio, decorrente de propaganda enganosa e falha no dever de informação; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e materiais em razão da invalidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre o apelante e as rés, por se tratar de típica relação de consumo.

4.
A ausência de contestação pelas rés gera os efeitos da revelia, com presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, corroborados por provas documentais constantes nos autos.

5.
A promessa de liberação de carta de crédito em trinta dias caracteriza propaganda enganosa, nos termos do art. 37 do CDC, por induzir o consumidor a erro quanto à natureza do contrato celebrado.

6.
A formal denominação contratual como "Proposta de Participação em Grupo de Consórcio" não afasta a configuração do vício de consentimento, pois houve induzimento doloso do consumidor à contratação, sem ciência clara sobre o funcionamento do sistema de consórcio.

7.
O vício de consentimento por erro essencial decorrente de dolo autoriza a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

8.
A restituição dos valores pagos deve observar o valor efetivamente desembolsado pelo consumidor, a ser apurado em liquidação, afastando-se a incidência das regras da Lei nº 11.795/2008 sobre desistência voluntária.

9.
A conduta das rés frustra legítima expectativa do consumidor e caracteriza prática abusiva, ensejando reparação por danos morais, aqui arbitrados em R$ 5.000,00, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1.
A promessa de liberação de crédito em trinta dias, em contrato formalmente qualificado como consórcio, caracteriza propaganda enganosa e configura vício de consentimento por dolo.
2.
A violação ao dever de informação na contratação enseja a nulidade do negócio jurídico e impõe a restituição integral dos valores pagos.
3.
A frustração das legítimas expectativas do consumidor e a má-fé contratual configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 171, II; CDC, arts. 6º, III e IV, 37 e 39, IV; CPC/2015, art. 344; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000481-26.2023.8.26.0426, Rel. Des. Carlos Abrão, j. 07.02.2024.
TJ-MT, Apelação Cível nº 1001973-69.2020.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
APELA
ÇÃO

CÍVE
L

8082030-35.2023.8.05.0001
,
em que
é

apelante
GIOVANE DAMICO

e
a
pelad
as
BITTENCOURT SOLUÇÕES EM CRÉDITO LTDA
e
OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
DA
R
PROVIMENTO
PARCIAL

ao
recurso,

nos t
ermos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA